Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600787-87.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
Num. 44722118 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270093200000043660432
Número do documento: 25091512270093200000043660432
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:17:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.247
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600787-87.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
RESPONSÁVEL: JOSE RICARDO SILVA FRANCO
ADVOGADO: WAGNER VIANA DA SILVA - OAB/PR89544
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
RESPONSÁVEL: RENATA RAMOS DA SILVA FRANCO
ADVOGADO: ANIELLI RODRIGUES MACEDO - OAB/PR118853
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
PARTIDO
POLÍTICO.
ELEIÇÕES
2024.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de prestação de contas eleitorais do Partido Renovação Democrática
-
PRD
-
Paraná
-
PR
-
Estadual e de seus responsáveis, relativa
às eleições de 2024. A Justiça Eleitoral
deve analisar a regularidade das contas
apresentadas, considerando as diligências
realizadas e o parecer da unidade técnica,
que apontou inconsistências como a falta
de entrega da prestação de contas final de
2º turno, omissão de despesas, ausência de
registro de receitas e despesas, e falta de
registro de contas bancárias abertas.

Num. 44722118 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270093200000043660432
Número do documento: 25091512270093200000043660432
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:17:31
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se
a não
apresentação
das
contas relativas ao 2º turno das eleições de
2024 pelo diretório estadual do Partido
Renovação
Democrática
-
PRD,
que
participou da coligação em Londrina/PR,
implica no julgamento das contas como não
prestadas, com as consequentes sanções;
(ii) verificar a regularidade das despesas
omitidas, identificadas por meio de notas
fiscais eletrônicas,
e a
necessidade
de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional; (iii) analisar a ausência de registro
de receitas e despesas, mesmo com a
constatação de movimentação financeira no
período eleitoral; e (iv) avaliar a existência
de contas bancárias não registradas na
prestação de contas, das quais uma apresentou movimentação financeira no
período eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
prestação
de
contas
eleitorais
é
essencial para a transparência e o combate
ao abuso de poder econômico nas eleições.
4. A não apresentação das contas relativas
ao
2º
turno,
mesmo
após
intimação,
configura descumprimento do art. 49, § 1º,
II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. A omissão de despesas identificadas por
meio de notas fiscais eletrônicas, sem comprovação da origem dos recursos, caracteriza recursos de origem não identificada, sujeitando o partido ao
recolhimento do montante equivalente ao
Tesouro Nacional.
6. A ausência de registro de receitas e
despesas
e
a
existência
de
contas
bancárias não registradas comprometem a
confiabilidade das contas.
7. Não havendo o recebimento patente de
recursos públicos, não há que se falar em
devolução ao erário.

Num. 44722118 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270093200000043660432
Número do documento: 25091512270093200000043660432
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:17:31
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Contas julgadas como não prestadas.
Tese de julgamento: 1. A não apresentação
das
contas
relativas
ao
2º
turno
das
eleições, mesmo após intimação, implica o
julgamento das contas como não prestadas.
2. A omissão de despesas identificadas por
meio de notas fiscais eletrônicas, sem comprovação da origem dos recursos, caracteriza recursos de origem não identificada, sujeitando o partido ao
recolhimento do montante equivalente ao
Tesouro
Nacional.
3.
A
suspensão
do
registro ou da anotação do órgão partidário
demanda
decisão
prévia
em
processo
autônomo, com garantia de ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 32, 49, § 1º, II, 74, IV, a,
80, II, a.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
PCE nº 0600110-98.2022.6.16.0203, Des.
Rel.
Fernando
Wolff
Bodziak,
DJE
em
03/05/2023;
TRE/PR,
PCE
nº
0600034-
38.2021.6.16.0000,
Des.
Rel.
Carlos
Maurício
Ferreira,
DJE
em
04/03/2022;
TSE, AgInt no REspe nº 060183458/DF, rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023;
TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE 02/05/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO

Num. 44722118 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270093200000043660432
Número do documento: 25091512270093200000043660432
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:17:31
Trata-se da prestação de contas eleitorais do PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA -
PARANA - PR- ESTADUAL e de seus responsáveis JOSE RICARDO SILVA FRANCO e
RENATA RAMOS DA SILVA FRANCO, relativa às eleições 2024.
Publicados os editais, não houve impugnação no prazo legal (id. 44445974).
A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id. 44457520), referindo
haver inconsistências quanto: (i) à falta de entrega da prestação de contas final de 2º turno; (ii)
omissão de despesas, identificadas mediante consulta à base de notas fiscais eletrônicas; (iii) à
ausência de registro de receitas e despesas eleitorais, mesmo com a constatação de
movimentação financeira no período eleitoral; (iv) falta de registro das contas bancárias abertas,
das quais há informação de movimentação financeira no período eleitoral.
Determinada a intimação dos prestadores para apresentarem as contas do segundo turno e para
se manifestarem quanto às demais inconsistências (id. 44460624) e regularmente intimados (id.
44465041), limitaram-se a tecer considerações acerca das relativas a notas fiscais (id.
44471083).
Para evitar prejuízos aos prestadores, este relator determinou a realização de nova intimação,
específica para que apresentassem suas contas relativas ao segundo turno (id. 44479781).
Regularmente intimados (id. 44491195), deixaram escoar o prazo legal (id. 44502326).
Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 44533496), com
indicativo de julgamento das contas como não prestadas por não terem sido apresentadas as
contas relativas ao segundo turno das eleições (item 1.1.4) e, sucessivamente, pela aprovação
com ressalvas, apontando como irregularidades remanescentes as descritas nos seus itens 6.1
(omissão de despesas identificadas pela consulta à base de notas fiscais eletrônicas), 6.2
(ausência de registro de receitas e despesas, mesmo constando movimentação financeira no
período eleitoral) e 9.1 (identificação da existência de contas bancárias não registradas na
prestação de contas, das quais uma apresentou movimentação financeira no período eleitoral).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas
(id. 44566967).
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas

Num. 44722118 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270093200000043660432
Número do documento: 25091512270093200000043660432
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:17:31
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
No caso sub judice, tem-se que a representação estadual do Partido Renovação Democrática -
PRD, assim como seus dirigentes, não apresentaram as contas relativas ao 2º turno das eleições
2024.
O partido foi intimado em duas oportunidades e, mesmo assim, manteve-se a situação de
inadimplência: a) intimação inicial, consoante despacho de id. 44460624; b) 2ª intimação,
consoante despacho de id. 44479781.
Quanto a essa questão, o art. 49, § 1º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é cristalino ao exigir
a apresentação de prestação de contas referente ao 2º turno dos partidos que participaram do
pleito no 2º turno. Vejamos:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE,
à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III)
.
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia posterior à
sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº
9.504/1997, art. 29, IV) :
(...)
II - os órgãos partidários vinculados à candidata ou ao candidato que concorre ao
segundo turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas;
[não destacado no original]
No caso em exame, o Partido Renovação Democrática - PRD participou do 2º turno das eleições
2024 por meio da coligação "A Londrina que queremos", integrada pelos partidos [AGIR - AGIR,
AVANTE - AVANTE, Partido Liberal - PL, Partido Renovação Democrática - PRD, Partido Social

Num. 44722118 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270093200000043660432
Número do documento: 25091512270093200000043660432
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:17:31
Democrático - PSD, União Brasil - UNIÃO] - LONDRINA - PR, tendo lançado Tiago Amaral como
candidato a prefeito de Londrina/PR.
Logo, o diretório estadual do Partido Renovação Democrática - PRD, que estava vigente (id.
44213148), tinha obrigação legal de prestar contas relativas ao 2º turno, uma vez que integrava a
referida coligação, independentemente de ter havido ou não movimentação financeira naquele
período.
A esse respeito, confira-se:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIRETÓRIO MUNICIPAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAIS RELATIVAS AO SEGUNDO TURNO. PARTIDO VINCULADO A CANDIDATO
QUE CONCORREU AO SEGUNDO TURNO NOS TERMOS DO ART. 49, § 1º, II DA RES.-TSE
Nº 23.607/2019. CITAÇÃO PARA APRESENTAR AS CONTAS EM 3 DIAS NOS TERMOS DO
ART. 49, § 5º, INCISO IV, DA ALUDIDA RESOLUÇÃO. INÉRCIA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo segundo turno, todas as esferas dos órgãos partidários
vinculados ao
candidato que concorreu ao segundo turno devem prestar contas, via SPCE, até o 20º dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois
turnos conforme art. 49, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A prestação de contas que apresente a movimentação financeira apenas do primeiro turno
não configura falha meramente formal, mas sim irregularidade grave que obsta a fiscalização da
movimentação do segundo turno.
3. A alegação de ausência de movimentação financeira para a campanha não afasta a obrigação
de prestar contas e apresentar documentação exigida. Precedentes desta Corte.
4. Diante da ausência de manifestação, o prestador foi citado para apresentar suas contas no
prazo de 3 dias nos termos do artigo 49, § 5º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.607/2019, mas
ficou inerte.
5. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
[TRE/PR - PCE nº 0600110-98.2022.6.16.0203, Des. Rel. Fernando Wolff Bodziak, DJE em
03/05/2023, não destacado no original]
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DAS
CONTAS.
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL
DO
PRESIDENTE DO PARTIDO E DO TESOUREIRO PARA SUPRIR A OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO. ART. 49, §5º, VII DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SUSPENSÃO DO
DIREITO AO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO A SER REQUERIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS.
1. O dever dos partidos, em todas as suas esferas, prestar contas dos recursos arrecadados e
aplicados em campanha, ou a ausência de movimentação, está previsto no art. 46 da Res. TSE
nº 23.607/2019.
2.
A não apresentação das contas eleitorais pela agremiação, ainda que seus
responsáveis tenham sido devidamente citados para tanto, enseja o julgamento como não
prestadas, a teor do artigo 49, §5º, VII, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44722118 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270093200000043660432
Número do documento: 25091512270093200000043660432
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:17:31
3. Por consequência, aplica-se ao órgão regional a suspensão do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário – FP e do Fundo Especial de Campanha – FEFC, nos termos do
artigo 80, II, a, da Res. nº 23.607/2019.
4. Contas julgadas não prestadas.
[TRE/PR - PCE nº 0600034-38.2021.6.16.0000, Des. Rel. Carlos Maurício Ferreira, DJE em
04/03/2022, não destacado no original]
Conforme parecer técnico conclusivo (id. 44533496), não houve movimentação financeira nas
contas bancárias do partido destinadas ao recebimento de recursos públicos do Fundo Partidário
- FP e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Portanto, não havendo o recebimento patente de recursos públicos, não há que se falar em
devolução ao erário.
De se notar, também, que o partido e seus responsáveis não apresentaram qualquer justificativa
para a omissão, em que pese tenham sido intimados para essa finalidade.
Em decorrência, é caso de julgamento das contas como não prestadas, na esteira do que
prescreve o art. 74, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, atraindo a incidência
de sanções para a agremiação, previstas no artigo 80, inciso II, do mesmo normativo. Vejamos:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único
do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo
(Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o candidato ou o
órgão partidário e as(os) responsáveis permanecerem omissas(os) ou as suas justificativas não
forem aceitas; (grifou-se)
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, e
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito em
julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em
05.12.2019) .
Dessa forma, além do julgamento das contas como não prestadas, é caso de impor à agremiação
a perda do direito ao recebimento de valores do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha enquanto durar a inadimplência, inexistindo, porém, valores a
serem devolvidos ao Tesouro Nacional, eis que, nos limites do conhecimento nos presentes
autos, não foi identificado o recebimento de recursos públicos pela grei.
No mesmo sentido posicionou-se a Procuradoria Regional Eleitoral ao afirmar que "manifesta-se
pelo julgamento das contas como não prestadas, com a perda do direito ao recebimento da quota

Num. 44722118 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270093200000043660432
Número do documento: 25091512270093200000043660432
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:17:31
do Fundo Partidário e do Fundo especial de Financiamento de Campanha, nos termos do artigo
80, inciso II, alínea “a” da Resolução TSE nº 23.607/2019, enquanto não for regularizada a
omissão da agremiação partidária e seus responsáveis" - id. 44566967.
Nota-se, porém, que a aplicação da sanção contida no inciso II - suspensão do registro ou da
anotação do órgão partidário - demanda decisão prévia em processo autônomo, com garantia de
ampla defesa, de sorte que, ao menos nestes autos, não pode ser imposta.
A despeito da conclusão pela não prestação de contas, observa-se que foi possível à unidade
técnica efetuar a análise e apontamentos em relação às contas, levando em consideração os
dados disponíveis nesta prestação de contas e na prestação de contas do exercício financeiro
2024 do partido, bem como os dados obtidos mediante circularização.
No item 6.1 do parecer conclusivo, a unidade técnica apontou o seguinte:
Em consulta à prestação de contas anual do exercício financeiro de 2024, disponível para
consulta pública por quaisquer interessados na página DIVULGASPCA
(https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2024/PR/ED/partidoDetalhe/25), verificou-se que
o partido declarou como despesas anuais os gastos efetuados junto aos fornecedores Andergraf,
SM etiquetas e Thamires Guimaraes Felix LTDA. Ou seja, restam pendentes de declaração os
gastos junto ao fornecedor Pavin Visual Ltda, no total de R$ 4.326,40.
Em consulta ao módulo "Fiscaliza JE", constante do Odin, é possível perceber que as notas
fiscais emitidas pelo fornecedor Pavin Visual Ltda se referem a despesas com adesivos, na
medida em que na na descrição da nota de nº
224
consta como
objeto
"adesivo
perfurado impresso 0,70 x 0,33" para vários candidatos no pleito eleitoral de 2024 e na nota nº
256 consta a descrição genérica "adesivo 0,70 x 0,33".
Portanto, não há registro de despesas efetuadas junto ao fornecedor Pavin Visual Ltda na
prestação de contas eleitoral do partido, tampouco na prestação de contas anual do partido.
Ademais, inexistem informações sobre a origem dos recursos utilizados para o pagamento dos
gastos com tal fornecedor.
Assim, considera-se haver prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos utilizados para
sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de campanha, ficando
em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada.

Num. 44722118 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270093200000043660432
Número do documento: 25091512270093200000043660432
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:17:31
Dessa forma, é de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a
candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]
Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente idêntica (constatação
da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha, alegadamente
desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE manteve decisão do TRE-DF:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para manter acórdão
unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as contas do agravante, não eleito ao
cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$
49.525,00 ao erário a título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente foi sim
oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário fático de omissão de gastos
eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.–TSE
23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não identificada e uso indevido de verbas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica
de modo automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,

Num. 44722118 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270093200000043660432
Número do documento: 25091512270093200000043660432
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:17:31
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total de
R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador comprovar,
documentalmente, a origem dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como
recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no tocante a
quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as notas permanecem hígidas,
não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o
cuidado de não correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de origem
não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento. [TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023, não destacado no original] Em outro julgado recente,
aquela Corte Superior adotou solução distinta, mas que conduz ao mesmo resultado prático: (...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram
identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e
municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por
pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "configurada
a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...] sem o correspondente pagamento,
deve ser reconhecida a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular
a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)
[TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02/05/2022, não destacado
no original]
Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de origem não identificada
ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da pessoa jurídica que emitiu a nota
fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização da irregularidade, quebra da
confiabilidade dos dados declarados e determinação de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.
Sintetizando, considera-se que as notas fiscais identificadas em procedimento de fiscalização,
mas que não foram declaradas pelo prestador, referem-se a aquisição feita em prol da campanha,
tendo sido quitada com recursos que não transitaram pelas contas bancárias oficiais e que, por
esse motivo, montante equivalente (total de R$ 4.326,40) deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
No item 6.2 do parecer conclusivo, a unidade técnica identificou operações de crédito e débito
que não foram lançadas na prestação de contas em análise.

Num. 44722118 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270093200000043660432
Número do documento: 25091512270093200000043660432
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:17:31

Num. 44722118 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270093200000043660432
Número do documento: 25091512270093200000043660432
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:17:31
Em consulta à prestação de contas anual do exercício financeiro de 2024, disponível para
consulta
pública na
página
DIVULGASPCA
(https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2024/PR/ED/partidoDetalhe/25), verificou-se que
o partido declarou as despesas e receitas constantes do quadro acima. Desse modo, tais dados
serão analisados naquela prestação de contas, não havendo irregularidade na ausência de
declaração nas contas eleitorais.
No item 9.1 do parecer conclusivo, a unidade técnica identificou a existência de contas
bancárias não registradas na prestação de contas em exame.
Anote-se, por oportuno, que consultado o sistema SPCE, módulo "Extrato bancário", foi possível
constatar movimentação financeira apenas na conta bancária nº 442496, Agência nº 3509, Data
de Abertura: 19/02/2024.
Novamente em consulta à prestação de contas anual do exercício financeiro de 2024, disponível
na
página
DIVULGASPCA
(https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2024/PR/ED/partidoDetalhe/25), verificou-se que
tal conta corrente foi declarada na prestação de contas anual do partido - exercício 2024,
juntamente com sua movimentação financeira.
Por fim, reitere-se, enquanto não levantada a inadimplência ora reconhecida, fica a representação
estadual da agremiação impedida de receber recursos de natureza pública, sejam do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, exatamente como previsto na
Resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 44722118 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270093200000043660432
Número do documento: 25091512270093200000043660432
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:17:31
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar NÃO PRESTADAS as contas do órgão estadual do
Paraná do Partido Renovação Democrática - PRD, relativas às eleições de 2024, impondo à
agremiação a sanção de suspensão, com perda, das quotas do Fundo Partidário e dos repasses
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto durar a inadimplência.
Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 4.326,40 ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de
nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600787-87.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
-
RELATOR
(A):
DES.
ELEITORAL
JOSE
RODRIGO
SADE
-
REQUERENTE:
PARTIDO
RENOVACAO DEMOCRATICA - PARANA - PR- ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE:
ANIELLI RODRIGUES MACEDO - PR118853, PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884 -
RESPONSÁVEL: JOSE RICARDO SILVA FRANCO - Advogados do(a) RESPONSÁVEL: WAGNER
VIANA DA SILVA - PR89544, ANIELLI RODRIGUES MACEDO - PR118853, PEDRO LUCAS
STERCHILLE
-
PR117884
- RESPONSÁVEL:
RENATA
RAMOS
DA
SILVA
FRANCO
-
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: PEDRO LUCAS STERCHILLE - PR117884
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025.